Tribunal: STF
Processo: MS 33031
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRT 24. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUESITO. PONTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. CONFLITO JÁ SOLUCIONADO. INEXISTÊNCIA FÁTICA DE LIDE. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. MANDAMUS EXTINTO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Amaury Rodrigues Pinto Júnior e outros, todos Desembargadores Federais do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, praticado nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 006983-25.2012.2.00.0000. 
    A decisão do CNJ acima mencionada deriva de requerimento interposto pelo MM. Juiz do Trabalho Márcio Alexandre da Silva para obstar a nomeação e posse do MM. Juiz do Trabalho Antônio Arraes Branco Avelino como titular da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS, alegando a ocorrência de irregularidades no procedimento da promoção por merecimento promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. 
    Após a inscrição dos juízes interessados, o Pleno do Tribunal se reuniu em Sessão Administrativa, foram colhidos os votos dos Desembargadores e foi formada a lista tríplice, observadas as notas de merecimento com base na Resolução nº 106/2010 do CNJ. O Juiz do Trabalho Márcio Alexandre da Silva não figurou na lista tríplice e, em seguida, requereu a instauração do aludido PCA no CNJ.
    O Plenário do CNJ, ao julgar o recurso administrativo protocolizado, retificou o julgamento do quesito “adequação de conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional” e conferiu ao Juiz do Trabalho Márcio Alexandre da Silva nova pontuação considerando a mesma média de pontos atribuída aos demais candidatos. Determinou, ainda, a inclusão do nome do magistrado na lista tríplice, e, que fosse oficiado à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pedido de apuração de responsabilidade dos componentes do TRT da 24ª Região. A decisão ficou assim ementada:
    “EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO. PROMOÇÃO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO PARA O CARGO DE JUIZ TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. VOTAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVAS QUE ATESTAM SER O MAGISTRADO CORTÊS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    I. Procedimento no qual se objetiva a anulação de promoção por merecimento para o cargo de juiz titular da Vara do Trabalho de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, conferido nos autos do procedimento de promoção 2743/2012-000 do TRT da 24ª Região, ao argumento de vícios no processo de escolha.
    II. Nos termos do artigo 11 da Resolução 106/CNJ “na avaliação do merecimento será utilizado o sistema de pontuação para cada um dos 5 (cinco) critérios elencados no art. 4º desta Resolução, com a livre e fundamentada convicção do membro votante do Tribunal (...)”
    III. Irregularidade na atribuição de pontos referentes ao quesito adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional.
    IV. Os critérios para promoção por merecimento, para que atinjam o fim da norma devem se dar de forma específica e de acordo com o contexto probatório.
    V. Não podem as pontuações conferidas nos quesitos desempenho, produtividade, presteza, aperfeiçoamento e adequação de conduta destoarem dos elementos constantes dos autos sob pena de violação dos normativos legais e constitucionais que orientam a matéria.
    VI. Se não consta dos autos nenhum elemento que desabone a conduta do requerente no que diz respeito ao tratamento dispensado aos advogados, membros do Ministério Público e partes, existindo, ao contrário, declarações, certidões e intervenções a seu favor, não é razoável e isonômico que obtenha média de pontuação distinta dos demais concorrentes no julgamento do critério da adequação de conduta ao CEMN. 
    VII. Procedimento de Controle Administrativo julgado parcialmente procedente para adequar o julgamento do quesito “adequação da conduta ao CEMN” às provas constantes dos autos e conferir ao requerente a mesma média atribuída aos candidatos concorrentes.”
    Irresignados, alegam os impetrantes que o ato coator é ilegal porque viola a autonomia assegurada ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região pelo art. 96, I, c, da Constituição Federal. Sustentam a ilegalidade do ato também em relação a remessa dos autos do PCA para a Corregedoria Nacional de Justiça para apurar as condutas dos Desembargadores que participaram da votação da lista de merecimento, “porque não há nos autos o menor indício de conduta imprópria desses magistrados da Corte Trabalhista”. 
    Pugnam, ao final, pelo deferimento de medida liminar para que se determine a suspensão dos efeitos da decisão combatida. No mérito, postula a cassação da decisão do CNJ. 
    Em 12/8/2014, deferi a liminar pleiteada com alicerce no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, a fim de suspender o ato sub judice praticado pela autoridade coatora, in verbis: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUESITO. PONTUAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO NA PETIÇÃO DO WRIT DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DO PEDIDO LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.“
    Ressalto que, no mesmo dia, a fim de conferir coerência e segurança jurídica, concedi a segurança pleiteada nos autos do MS 32.829, cujo objeto é idêntico ao presente mandamus. A decisão proferida seguiu os seguintes termos:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CNJ. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 106/2010. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO CARGO DE DESEMBARGADOR EXARADA POR TRIBUNAL LOCAL NOS LIMITES DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LIMITE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO NACIONAL DE CONTROLE AOS CRITÉRIOS ESTRITAMENTE VINCULADOS E OBJETIVOS. INVIABILIDADE DE, IN CASU, ADOÇÃO DE UM CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. MARGEM DE DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUANTO AOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO. 
    1. A competência para realizar o ato de promoção ao cargo de Desembargador pelo critério de merecimento é privativa do Tribunal local, observados os critérios objetivos já fixados pelo CNJ na Resolução nº 106. A promoção por merecimento, ainda que obedeça a critérios objetivos fixados no ato normativo do CNJ, ostenta uma parcela de subjetivismo inerente à avaliação humana, não sendo crível a eliminação completa da discricionariedade ínsita nos processos de promoção por merecimento. 
    2. O limite de intervenção do CNJ estará invariavelmente vinculado à fundamentação dos votos dos membros do tribunal, a teor do artigo 93, inciso X, da Carta Magna. 
    3. O Conselho Nacional de Justiça não está autorizado a substituir o órgão Pleno do Tribunal local na aferição do mérito do processo de escolha para a promoção de seus membros, ausente, na Resolução nº 106, indicador que fixe, a priori, quais critérios são estritamente objetivos e quais são subjetivos. Ao sindicar os critérios utilizados pelos desembargadores de aferição da promoção por merecimento, o CNJ está limitado a um núcleo fundamental mínimo, sob pena de subverter o sistema disposto na CRFB/88. (Precedentes: Min. CELSO DE MELO, ADI 189/DF, Dj. 22-05-1992; ADI 314/PE, Relator. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 20-04-01). 
    4. In casu, não foi observada uma invalidade manifesta no ato do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Verifica-se, ao revés, que os votos dos Desembargadores foram fundamentados e demonstraram que foi avaliado o requisito da “adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional” (artigo 9º da Resolução 106/2010 do CNJ), o que alcança razoável grau de subjetividade. 
    5. Ex positis, concedo a segurança para cassar a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0006983-25.2012.2.00.0000 (art. 205 do RISTF), ficando prejudicado o Agravo interposto pelo Impetrante.”
    Em 20/8/2014, Márcio Alexandre da Silva interpôs agravo regimental desta decisão. 
    Em 3/9/2014, o Conselho Nacional de Justiça também interpôs recurso de agravo da referida decisão monocrática sustentando, em síntese: (I) a ausência de jurisprudência consolidada sobre o tema, inviabilizando a concessão da segurança por decisão monocrática; e (II) a ausência de objetividade do impetrante ao avaliar o quesito de adequação do magistrado Márcio Alexandre ao Código de Ética da Magistratura Nacional, justificando-se a interferência do CNJ. 
    Em 8/10/2014, os impetrante apresentaram suas contrarrazões ao agravo refutando os pontos alegados e reafirmando o exposto na exordial. 
    Por fim, em 5/2/2015, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, por meio de parecer assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO. DECISÃO DO CNJ EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MAGISTRADO. TRT DA 24ª REGIÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIEMTNO DO AGRAVO E NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    1. Mandado de Segurança interposto contra decisão do CNJ que anulou os pontos atribuídos pelo TRT da 24ª Região a magistrado, em promoção por merecimento.
    2. Competência do CNJ para o controle da legalidade de processo administrativo de promoção de magistrado (CF, art. 103-B, § 4º e II). Obrigatoriedade da observância dos princípios constitucionais que regem a Administração e da adequada fundamentação das decisões administrativas. Inafastabilidade dos requisitos constitucionais, legais e regulamentares relativos à promoção por merecimento dos juízes (CF, art. 93, I, b e c e art. 37; Resolução CNJ 106/2010).
    3. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, onde se exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo.
    4. Parecer pelo provimento do agravo para a revogação da liminar e pelo não conhecimento da mandado de segurança. Caso conhecido, pela denegação da segurança. “
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, impende ressaltar que, nas palavras dos próprios impetrantes (e-Doc n. 119, p. 3), o “Mandado de Segurança nº 32.829/DF” possui “relator e objeto” idênticos a “esta demanda”. Desse modo, no afã de consubstanciar segurança jurídica e coerência no exercício jurisdicional, adoto as mesmas conclusões tomadas nos autos do MS 32.829, de minha relatoria. 
    Ademais, reitero o já afirmado em sede liminar: 
    “No MS 32.829, de minha relatoria, o TRT da 24ª Região pugnou pela cassação da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 006983-25.2012.2.00.0000, sob o mesmo tema tratado nos presentes autos. Ocorre que concedi a ordem no citado mandado de segurança para reconhecer a validade da conduta dos membros do TRT no procedimento de promoção por merecimento e, consequentemente, cassar a decisão do CNJ exarada no PCA. Desta forma, diante da legalidade do concurso de promoção por merecimento promovido pelo TRT, não há o que ser apurado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho quanto às responsabilidades dos integrantes do TRT.” 
     De acordo com a petição inicial deste writ, novamente segundo as palavras dos Impetrantes, a controvérsia sub examine está adstrita a dois pontos: 
    (i) violação da “autonomia assegurada ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região pelo art. 96, I, “c”, da Constituição, e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal sobre a promoção por merecimento”; e
    (ii) ilegalidade da “parte em que determinou a remessa dos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006983- 25.2012.2.00.0000 para a Corregedoria Nacional de Justiça apurar as condutas dos Desembargadores Federais do Trabalho que participaram da votação da lista de merecimento, porque não há nos autos o menor indício de conduta imprópria desses magistrados da Corte Trabalhista. E não se instaura sindicância nem procedimento disciplinar sem prova indiciária da infração (Regimento Interno do CNJ, art. 8º, I, III e IV).” 
    Como é cediço, o “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o [impetrante] de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar”, de modo que “não se destina à revisão de situações pretéritas e consolidadas pelo tempo” (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1º/8/2014, DJe 21/8/2014). Ocorre que, conforme depreende-se das balizas fáticas deste mandamus, já não há mais violação ou perigo de violação a direito liquido e certo do Impetrante de modo que o cerne de seus pleitos já foram atendidos. 
    In casu, com o deferimento da liminar, a concessão de segurança pleiteada nos autos do MS 32.829 e o devido passar de tempo, percebe-se que já não há mais lide e tampouco exsurgem efeitos práticos ou jurídicos do Acórdão cassado atualmente. Não há mais razão para o prosseguimento deste feito. 
    A discussão fática que ensejou o writ retratava a exclusão do litisconsórcio passivo Márcio Alexandre da Silva na lista tríplice. Entretanto, todos os juízes atualmente já são titulares, por via de suas respectivas promoções, tendo a controvérsia sido dirimida por meio pacífico e louvável, nos trâmites internos do TRT e com o passar do tempo. Por conseguinte, fácil afirmar que inexiste, atualmente, qualquer pretensão resistida (lide) apta a embasar este mandamus. 
    Desde junho de 2019, o MM. Juiz Márcio Alexandre da Silva, que instaurou o mencionado procedimento no CNJ, é Juiz Titular da Vara do Trabalho de Cassilândia. A situação é idêntica a todos os demais envolvidos. Desde novembro de 2016, o eminente Juiz Titular da Vara do Trabalho de Mundo Novo é o Dr. Marcelo Baruffi. Desde 27 de outubro de 2016, a nobre Juíza Beatriz Maki Shinzato Capucho exerce a titularidade da 2a Vara do Trabalho de Três Lagoas. Por fim, o excelentíssimo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Bataguassu permanece Antonio Arraes Branco Avelino. 
    Nesse diapasão, carece o interesse de agir necessário para dar continuidade ao feito, o que implica em sua extinção, mercê da posterior resolução do cerne da lide apresentada nestes autos extirpando, consequentemente, o binômio necessidade-utilidade da ação. 
    É que a primeira condição da ação é justamente esse interesse de agir, que surge da necessidade da obtenção de proteção ao interesse substancial, por meio do processo; ao lado da utilidade do seu prosseguimento (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 155). 
    Consectariamente, consoante aponta Humberto Teodoro Junior, verbis (destaquei):
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164). 
    Deveras, a lide deixou de existir, logo, não há questão a ser provida por este juízo. Ora, conforme mencionado, a jurisprudência desta Corte é clara: o mandado de segurança não é ação destinada a revisar situações pretéritas já consolidas no tempo. In casu, qualquer provimento jurisdicional apto a prosseguir com o feito traria consequências ilógicas e irrazoáveis, devendo-se manter a situação fática da forma como está e, consequentemente, ensejando a extinção deste mandamus. 
    No afã de finalizar a controvérsia, basta ressaltar: não havendo mais controvérsia fática que viole direito líquido e certo dos Impetrantes, por consequente lógico, tampouco há razão para prosseguir com o presente mandado de segurança. 
    Por já superada a discussão acerca da lista tríplice; estabelecidas as promoções de todos os magistrados envolvidos na contenda; concedida a segurança e deferimento de liminar à época dos fatos garantindo o objetivo pleiteado pelo Impetrante; não há outra alternativa senão destacar a imperiosidade de se extinguir o presente mandamus. 
    A medida, portanto, impõe-se para consubstanciar o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CRFB/88) no trato dos escassos recursos públicos e de materializar o próprio princípio da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB/88), que já persiste por mais de 4 (quatro) anos. (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Processo Civil e Análise Econômica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019). 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, EXTINGO o presente mandamus. Prejudicada a análise dos agravos interpostos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente